Tribunal: TJMT
Processo: 1001161-45.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001161-45.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desobediência, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 5ª vara de alta floresta (REU), CICERO MATIAS BARBOSA - CPF: 949.207.705-10 (PACIENTE), CICERO MATIAS BARBOSA - CPF: 949.207.705-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE DE OLIVEIRA - CPF: 881.831.571-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001161-45.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CICERO MATIAS BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – HISTÓRICO DE AGRESSÃO [REITERADA] CONTRA A MESMA VÍTIMA – PACIENTE QUE REGISTRA UMA AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO [POR HOMICÍDIO] E EXECUTIVO DE PENA [COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES DIVERSOS], ALÉM DE QUE USAVA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA QUANDO DA SUA PRISÃO EM FLAGRANTE – REITERAÇÃO DELITIVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA EVIDENCIADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a integridade da vítima, quando o magistrado singular a justifica na reiteração delitiva do agente.

As medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, diante da renitência na prática de crimes e do fato de o paciente supostamente ter cometido novo delitivo durante o cumprimento de pena e uso de tornozeleira eletrônica.

“A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in casu, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do habeas corpus.”
(TJMT, HC nº 1024957-02.2022.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, 28/01/2023)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001161-45.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CICERO MATIAS BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CICERO MATIAS BARBOSA, contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de lesão corporal, no âmbito doméstico – art. 129, § 13º, c/c. o art. 121, § 2º-A, I, do Código Penal.

A Defensoria Pública sustenta que: 1) não restou evidenciada
“a indispensabilidade da segregação, com demonstração inequívoca de pelo menos uma das circunstâncias previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal”
; 2)
“a vítima está fazendo visitas ao acusado na cadeia (fato que pode ser comprovado por meio de ofício à unidade prisional), inclusive iniciou o procedimento para reconhecimento de união estável”
; 3) considerando que o paciente está preso há 3 meses e é tecnicamente primário, como também a pena cominada ao crime ser de 1 a 4 anos reclusão,
“a manutenção da prisão pode incorrer em segregação cautelar por tempo maior do que cumpriria se devidamente condenado”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas, noticiando inclusive que
“o feito aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 16/03/2023”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001161-45.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 28.10.2022, por ter suspostamente agredido fisicamente a sua companheira, causando-lhe lesões corporais [na face e corpo].

Ao prestar depoimento na delegacia, a vítima Lucilene de Oliveira
declarou
que:

“(...) e CÍCERO é uma excelente pessoa,
mas quando ingere bebida alcoólica torna-se agressivo e já a agrediu fisicamente outras vezes, sento esta a quarta vez que é agredida por ele
(...); chegaram em casa juntos por volta de20h00m, então CICERO ligou a TV em alto volume, então a declarante baixou o volume; QUE CÍCERO
não gostou da sua atitude e tomou o controle de sua mão, empurrando-a contra a parede, com um tapa no rosto e puxões de cabelo causando escoriações em suas costas (...); a declarante bateu as costas na parede e não se lembra de mais nada, somente se recorda de sentir uma dor muito forte em sua testa,
e, se levantar e tentar ligar para a polícia com seu celular; QUE
CÍCERO tomou seu aparelho celular de sua mão e a ameaçou dizendo que se ela chamasse a polícia e ele fosse preso, quando ele saísse da cadeia, ela iria pagar
(...); a declarante saiu correndo com seu rosto todo ensanguentado (...); correu por dentro do mato e saiu em outras chácaras onde pediu ajuda (...); viu quando Cicero pegou a moto e saiu atrás dela pela estrada, quando ele se aproximava, ela se escondida (...); as pessoas a ajudaram a se esconder de CÍCERO e fizeram contato com a Polícia Militar (...);
os policiais estiveram no local e levaram a declarante até o hospital onde recebeu atendimento médico e uma sutura de 8 ponto (...); afirma que teme por sua vida, pois sabe que ele não permanecerá na cadeia por muito tempo e pode cumprir a ameaça (...).”

Do relatório médico e das fotografias juntados aos autos, constata-se que a vítima apresentava ferimentos suturados [nas regiões da testa e nariz], além das escoriações pelo corpo.

Em 29.10.2022, após representação da autoridade policial, o juiz de origem converteu o flagrante em prisão preventiva, com os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, considerando a inexistência de qualquer vício ou ilegalidade HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, uma vez que formal e substancialmente em ordem.

Pois bem. A materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório

de investigação, termos de depoimentos e interrogatório. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, noto que também se encontra configurado nos autos no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

Noutro viés, é lógico que o acusado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública.

No caso dos autos, restou demonstrada a periculosidade concreta e personalidade voltada para a prática de crimes, ante o risco de reiteração criminosa pelo acusado, em face de sua vida pregressa
(Id. 102693923).

Além disso, se faz necessária a proteção da vítima, uma vez que esta declarou ser a quarta vez que o flagranteado lhe agride
.

Ademais, é evidente que as medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva (art. 319, do CPP), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir as condutas delituosas, principalmente pelo fato do flagranteado ser reticente no cumprimento das regras sociais.

Sendo assim, visando evitar a reiteração criminosa, bem como a proteção da vítima, entendo que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida impositiva, nos termos da representação feita pela Autoridade Policial.”

Depois [em 25.1.2023], o magistrado singular indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, entendendo
“que persiste a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, quais sejam, garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa”
.

A despeito das alegações contidas na inicial, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto prisional, tendo em vista que o magistrado singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima, considerando a reiteração delitiva do paciente.

De fato,
além do histórico de violência doméstica narrado pela vítima –
“esta é quarta vez que é agredida por ele”
–, o paciente registra outros registros criminais [ação penal em tramitação e executivo de pena (com várias condenações definitivas por delitos diversos)], inclusive fazia uso de tornozeleira quando da sua prisão em flagrante.

Ao oferecer a denúncia acusatória [em 10.11.2022], o Ministério Público detalhou as seguintes anotações criminais em desfavor do paciente:

“1) 0004825-95.2014.8.11.0007 –
homicídio qualificado – com audiência de instrução marcada para o dia 08/02/2023
, às 13h30min;

2) 0003483-88.2010.8.11.0007 –
Execução da Pena - condenado à pena unificada de 31 (trinta e um) anos e 09 (nove) meses
, com uma pena remanescente de 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias, pelos seguintes crimes: art. 157, § 2º do Código Penal (...); no art. 157, § 3º, do Código Penal (...); no art. 157, §2º do Código Penal (...); no art. 155, caput, do Código Penal (...); no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.”

Com efeito, não há falar em inidoneidade da fundamentação do decreto prisional calcado na garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física/psicológica da vítima, tudo a demonstrar que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos crimes.

Em complemento, verifica-se que, além da gravidade da conduta [a vítima precisou de atendimento médico para sutura dos ferimentos, possuindo grandes cortes costurados na testa e no nariz], a ofendida revelou sentir temor do paciente, tendo em vista que ele lhe
“ameaçou dizendo que se fosse preso, quando saísse da cadeia, ela iria pagar”
, circunstâncias estas que reforçam a imprescindibilidade da preservação da custódia preventiva.

Lado outro, não reconheço a possibilidade de substituição da custódia provisória por medidas cautelares, diante da contumácia delitiva e do fato de o paciente supostamente ter cometido novo crime durante o cumprimento de pena e uso de tornozeleira eletrônica, a evidenciar que benefícios legais não são suficientes para evitar a reiteração criminosa.

Segue orientação do STJ:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(HC nº 537086/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - 17.2.2020)

Anote-se que não há nos autos comprovação de que
“a vítima está fazendo visitas ao acusado na cadeia”
.

Por fim,
“a simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena”
(TJMT, HC nº 1017539-13.2022.8.11.0000, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 06/10/2022).

No mesmo sentido:

“A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in casu, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do habeas corpus.”
(TJMT, HC nº 1024957-02.2022.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 28/01/2023)

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023